Tribunal: TJMT
Processo: 0002979-39.2017.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002979-39.2017.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0002-10 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170 - CNPJ: 16.578.342/0001-23 (EMBARGANTE), RENATA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 015.512.931-70 (EMBARGADO), RENATA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 015.512.931-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
RENATA RODRIGUES DE SOUZA
01551293170

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO -
JUSTIÇA GRATUITA – CAUSA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO – APLICAÇÃO DO ART. 98, §3º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, os embargos devem ser acolhidos e o vício sanado.

2. Sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, a condenação ao ônus sucumbencial ficará com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC, ficarão suspensas as exigibilidades do ônus sucumbencial e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia
Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170
contra
o acórdão de ID nº
276244388
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para inverter o ônus sucumbencial e condenar a Recorrida/Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios no importe já fixado na sentença.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto
a s
uspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
284300351,
pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARGARIDA APARECIDA SILVA LEMES
contra o acórdão de ID. nº
254353174,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, a qual, nos autos de Ação de Execução de título extrajudicial movido em face de RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170, cuja causa de pedir se refere a cobrança da Cédula de Crédito bancário n.º B41131121-0, homologou o pedido de desistência da exequente, julgando extinto o pedido nos seguintes termos:

“
Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial.

A parte autora desistiu do processo.

É O RELATÓRIO. DECIDO
.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte, que importa em desistência da ação.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios na importância de 10% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85 § 2° e 90 do Código de Processo Civil, todavia suspendo sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade de praxe.
”

Em suas razões recursais (ID. 268946444) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de bens passíveis de penhora, desistência da execução, custas e princípio da causalidade;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e redistribuir as custas e honorários em desfavor da Recorrida.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (36047743) – PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID. 270346393).

Contrarrazões (id. 268947750) pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

APELADO(S):
RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, a qual, nos autos de Ação de Execução de título extrajudicial movido em face de
RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170, cuja causa de pedir se refere a cobrança da Cédula de Crédito bancário n.º B41131121-0
, homologou o pedido de desistência da exequente, julgando
extinto o pedido
nos seguintes termos, porém condenando a Recorrente aos honorários advocatícios e de sucumbência, ante o princípio da causalidade.

A Apelante, em suma, defende que a decisão contraria o entendimento jurisprudencial e os princípios operantes do direito, na medida em que considerando o princípio da causalidade, as custas e honorários deveriam ser suportados pela parte executada, pois foi ela quem deu causa à instauração e frustração da atividade executiva.

Assevera que em casos de desistência da demanda executiva motivada pela ausência de bens passíveis de penhora, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as custas e honorários.

Assim, requereu a reforma da sentença para que as custas e honorários fossem atribuídos aos executados.

Lado outro, a Apelada alega que conforme o art. 90 do CPC, a desistência da ação obriga a parte autora ao pagamento das custas processuais, argumentando que a lei prevê que as despesas e honorários sejam pagos pela parte que desistiu da ação.

Diante disso, solicita o improvimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo a quo em seus exatos termos.

Passo à análise das teses meritórias.

Ausência de bens passíveis de penhora, desistência da execução, custas e princípio da causalidade;

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora deverá ser condenada ao pagamento das custas processuais em razão da homologação da desistência e extinção do processo sem resolução de mérito.

Pois bem. A questão posta em discussão é singela e não merece grandes elucidações.

Como sabido, a simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em igual sentido, é sabido que a desistência se deu por pedido da própria exequente após resultado infrutífero de bens passíveis de penhora em ação de execução, sendo certo que o artigo 90, caput do CPC prevê que: “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

Dito isto, destaco que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson
Nery

Junior
e Rosa Maria de Andrade
Nery
, conforme:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
procesual
deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 (grifo nosso)

Desse modo, ainda que a exequente, ora Apelante, tenha postulado pela desistência da demanda, o certo é que a fundamentação do pedido se deu com base na ausência de bens passíveis de penhora, o que afasta a aplicação do teor do art. 90, do CPC, na espécie.

Ora, com a devida vênia, a executada, ora apelada, deve ser considerada como a geradora da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que deixou de pagar a dívida que motivou o manejo do feito, o que não prosseguiu em razão da ausência de bens passíveis de serem penhorados.

Sobre isso, é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à
repropositura
da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).

2.
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
.

3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.

4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.675.741/PR, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 05.08.2019 – negritei)

À vista disso, considerando o entendimento do STJ no sentido de que a desistência da demanda executiva motivada pela ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a condenação do exequente ao pagamento do ônus sucumbencial, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação imposta ao exequente/recorrente.

A apelante não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta, reitero, ante o pedido de desistência da demanda face a ausência de bens passíveis de penhora, sendo justo e razoável que os apelados arquem com as custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, também, é o entendimento desse Tribunal:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA – HOMOLOGADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desistência da demanda executiva motivada pela ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a condenação do exequente ao pagamento do ônus sucumbencial. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. (N.U 0000497-33.1999.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA POR AUSÊNCIA DE BENS – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA– PARTE DOS EXECUTADOS CITADOS POR EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO –CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO– PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Na espécie, não há como aplicar a literalidade do art. 90 do CPC, sob pena de violação da finalidade para a qual ele foi estabelecido: a observância do princípio da causalidade. Embora esta, geralmente, pertença à parte que desiste da ação proposta, no caso, a extinção do feito executivo foi motivada pela ausência de bens penhoráveis dos executados após a realização de diversas medidas tendentes à satisfação do débito exequendo. Portanto, não há como imputar à instituição financeira a causalidade pelo ajuizamento da execução, que ocorreu unicamente pelo inadimplemento dos executados
.”(
RAC n. 0030335-23.2005.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022

Por conseguinte, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte exequente pede desistência da demanda fundamentada na ausência de bens passíveis de penhora, consoante visto na espécie.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para inverter o ônus sucumbencial e condenar a Recorrida/Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios no importe já fixado na sentença.

É como voto.”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto a s
uspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.

Analisando os, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC, ficará suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial, disposição que deve constar na decisão embargada.

Nesse sentido:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (grifo nosso)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVO.

1.
Configurado a omissão no acórdão está deve ser sanada
. 2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeito integrativo.

(N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

Assim, ao beneficiário da gratuidade de justiça confere a lei não isenção de pagamento das custas processuais e verba honorária, mas a suspensão de exigibilidade da cobrança desses encargos pelo período de 5 cinco anos, a contar do provimento jurisdicional final. Decorrido tal prazo, se não demonstrado pelo credor ter havido modificação na capacidade financeira do devedor de modo a pôr fim à situação de insuficiência de recursos antes existente, prescritas restarão as obrigações decorrentes da sucumbência.

Por essas razões,
ACOLHO
o Embargos de Declaração aposto por
RENATA RODRIGUES DE SOUZA 01551293170
,
apenas para retificar a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para inverter o ônus sucumbencial e condenar a Recorrida/Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios no importe já fixado na sentença.”

Passe a constar:

“Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para inverter o ônus sucumbencial e condenar a Recorrida/Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios no importe já fixado na sentença,
os quais ficarão com a sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025